Tribunal: TJSP
Processo: 2107323-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a emenda à petição inicial, consignando que o objeto da lide não constitui título executivo extrajudicial.
Instrumento particular assinado pelos devedores, avalista e por duas testemunhas. Existência de título executivo. Inteligência do art. 784, III, do CPC. Precedentes da jurisprudência do E. STJ.
Cabe à parte

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a emenda à petição inicial, consignando que o objeto da lide não constitui título executivo extrajudicial.
Instrumento particular assinado pelos devedores, avalista e por duas testemunhas. Existência de título executivo. Inteligência do art. 784, III, do CPC. Precedentes da jurisprudência do E. STJ.
Cabe à parte executada, eventualmente, levantar a exceção de contrato não cumprido, vedada a atuação de ofício pelo Juízo.
Desnecessidade de emenda da petição inicial para adequar o pedido para ação de conhecimento. Prosseguimento pelo rito da execução.
Decisão reformada. Recurso provido.